Tribunal: TCU
Processo: 022.856/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de pensão civil concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil concedida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de interesse do sr. Raul Belokurows Walter e da sra. Saara da Conceição Flexa Walter, ordenando seu registro; 9.2. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007, que: 9.2.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos da cota-parte atribuída à sra. Saara da Conceição Flexa Walter, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, haja vista a perda da qualidade de beneficiária da interessada, nos termos do art. 222, inciso VII, da Lei 8.112/1990; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Saara da Conceição Flexa Walter; 9.2.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação.